Tribunal: STF
Processo: HC 230089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tarciane Silva Rosa em favor de Pablo da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 835.273/MG.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.11.2022, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 4.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo o trecho pertinente da sentença condenatória:



    “Segundo a denúncia, no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 19h12min., na Rua Jeová Jire, nº 387, bairro Itacolomi, neste município, os denunciados, voluntária e conscientemente, em unidade de desígnios, e com comunhão de esforços, com nítida divisão de tarefas, traziam consigo, com o emprego de arma de fogo, envolvendo o adolescente (citado na denúncia), 191 (cento e noventa e uma) porções de crack e 42 (quarenta e duas) porções de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narra a peça acusatória que nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os denunciados possuíam e guardavam, no interior de uma residência, dois revólveres, sendo um de calibre 32, sem marca e número de série aparente, e o outro calibre 38, marca Rossi, 3 (três) balanças de precisão, 1 (uma) barra de crack, totalizando1 kg (um quilo), 94 porções de cocaína, 41 (quarenta e uma) porções de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Relata a exordial que policiais militares receberam informações de que um grupo de indivíduos teriam instalado um ponto de comercialização de drogas na Rua Jeová Jire, nº 387, onde também se encontravam fortemente armados.(eDOC 3, p. 2)



    (...)



    O réu está preso. Presentes os requisitos que ensejaram a custódia, sem eventuais modificações no quadro fático-processual que demonstrem a desnecessidade da manutenção da medida cautelar, a prisão deve ser mantida. O STF e o STJ já reconheceram a compatibilidade do regime semiaberto com a prisão processual HC’s 173352 (STF) e 110762 (STJ). Expeça-se guia de execução provisória”. (eDOC 7, p. 4)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, narra a denúncia que os pacientes “voluntária e conscientemente, em unidade de desígnios, e com comunhão de esforços, com nítida divisão de tarefas, traziam consigo, com o emprego de arma de fogo, envolvendo o adolescente (citado na denúncia), 191 (cento e noventa e uma) porções de crack e 42 (quarenta e duas) porções de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (eDOC 3).



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente